Tribunal: STF
Processo: HC 103153
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONTROVÉRSIA REFERENTE À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO DA PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A NÃO DIMINUIÇÃO DA PENA. 


1. Na espécie, o fato que ensejou a não aplicação da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (entrega de droga pela Paciente a usuários a mando do seu marido em razão do receio deste de ser descoberto) é hígido e suficiente para atestar a dedicação à atividade criminosa. 




2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. 




3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de não ser possível aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 à pena-base relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/76, sob pena de se estar criando uma nova lei que conteria o mais benéfico de cada qual das leis Precedentes. 




4.  Pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos prejudicado em razão da não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 




5. Ordem denegada.